Tribunal: STF
Processo: ARE 1361658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. NECESSIDADE COMPROVADA. MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR Nº 704/2004. RÉU REVEL. PRETENSÃO RECURSAL DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I - Preliminar de impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita rejeitada, uma vez que o contracheque apresentado pelo recorrente no intuito de desconstituir a concessão de tal benesse diz respeito à pessoa estranha aos autos, qual seja, Luzinete Evangelista dos Santos, ao passo que a parte autora da presente lide é Maria Jose dos Santos. Além disso, verifica-se que a acionante é profissional do magistério público municipal, que aufere rendimentos inferiores a cinco salários-mínimos, conforme se depreende dos documentos de fls. 05/06 de ID. 3754507, do que se denota a necessidade do benefício da gratuidade judiciária para litigar.



    II - Em se tratando de apelo manejado por réu revel, somente se revela possível abordar em tal recurso questões já submetidas ao juízo de primeiro grau, matérias de ordem pública ou questões de direito que podem ser conhecidas de ofício, o que, todavia, não é o caso dos autos, eis que se pretende no presente recurso tão somente rediscutir matéria fática.



    III - Desse modo, se revela inviável o conhecimento da matéria nesta instância ad quem, sob pena de se operar indevida supressão do duplo grau de jurisdição. Precedentes.



    IV - PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO CONHECIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente